Tribunal: TJMT
Processo: 1025394-34.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025394-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EDLEUZA SANTOS DA SILVA - CPF: 603.827.594-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado nº
1025394-34.2022.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: EDLEUZA SANTOS DA SILVA e ENERGISA S.A.

Recorridas: EDLEUZA SANTOS DA SILVA e ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços mediante apresentação de termo de confissão de dívida assinado, documentos comerciais e gravação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

5.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada danos morais.

A reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões recursais foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um suposto débito cuja origem desconhece.

Verifica-se que a reclamada, em defesa, apresentou termo de confissão de dívida assinado, documentos comerciais e gravação telefônica.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela reclamante, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023